Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-79.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004622-79.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado, Estupro, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVEDE REZENDE SILVA (EMBARGANTE), MIRELLE GONSALEZ MACIEL - CPF: 937.030.821-00 (ADVOGADO), KASSIA KISS DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANA GONÇALVES DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 027.410.961-12 (VÍTIMA), Paulo (sobrenome desconhecido) (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – OPOSIÇÃO VISANDO A PREQUESTIONAR E A INTEGRAR O V. ACÓRDÃO– INVIABILIDADE –

INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO –
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO A SER REALIZADO – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.619 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Apenas se admite embargos
de
declaração quando evidenciada deficiência
no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o
art. 619 do CPP
.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.

Somente é possível o
prequestionamento
em
embargos
de
declaração
quando presentes dos requisitos do art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos por

DEIVEDE REZENDE SILVA contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal (Id.134735156) proferido no julgamento
Recurso de Apelação Criminal no.

1004622- 79.2021.8.11.0037
, pela subscritora Dra. MIRELLE GONSALEZ MACIEL (Id.135393682).

Em síntese, o juízo singular julgou
totalmente PROCEDENTE a pretensão acusatória nas penas dos crimes previstos nos artigos: (FATO I) nos artigos 1.o, incisos I, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.455/97; 148, §1.o, inciso I, e 213, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, por diversas vezes, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, e (FATO II) no artigo 12, da Lei Federal n. 10.826/2.003 a pena de 36 (trinta e seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 41 dias multa, bem como,
ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Oportunizadas as razões recursais

(Id.107778490) e contrarrazões (Id. 107778494), sobreveio o v. Acórdão que deu P
ROVIMENTO PARCIAL, no sucessivo,

ao apelo defensivo manejado para reformar a sentença condenatória com o redimensionamento da individualização da pena para

25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses, 23 (vinte e três) dias e 37 (trinta e sete) dias-multa, assim como para reajustar

a indenização ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
(Id. 134735156), cuja ementa transcrevo:

“[...]A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE TORTURA, CÁRCERE PRIVADO, ESTUPRO NO ÂMBITO DOMÉSTICO

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART.1o, INC. I, ALÍNEA ‘A’, DA LEI No. 9.455/97; ART. 148, §1o, INC. I, E ART.213, ‘CAPUT’, C/C. O ART.61, INC. II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘F’, POR DIVERSAS VEZES, COM A OBSERVÂNCIA DA LEI No.11.340/2.006 [FATO I] E NO ART.12, DA LEI No. 10.826/2003[FATO II] – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADO NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA ASSOCIADA ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – LAUDOS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS– SUFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 E 10 DO TJMT– PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E SUBMISSÃO A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO E ESTUPROS – CONSTRANGIMENTO EXERCIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇAS COM OBJETIVO PRIVAR SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E DE AUTODETERMINAÇÃO – DELITO PREVISTO NO ART. 148 DO CP – PRECEDENTES DO STJ RESP 1622510 – DOLO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO –
2.
DOSIMETRIA DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES – DIMINUIÇÃO REQUESTADA – POSSIBILIDADE –NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/6 – APLICABILIDADE –
3.
DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE A CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA EM 2/3 [DOIS TERÇOS] – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE PASSOU 09 DIAS DE INTENSO SOFRIMENTO, INCLUSIVE CHOQUES ELÉTRICOS – FRAÇÃO QUE SE MANTÉM –
4.
AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS A VÍTIMA PRETEXTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIABILIDADE – QUANTUM REAJUSTADO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura o crime de estupro, descrito no art. 213, caput, do Código Penal, o fato de o réu, após torturar a vítima e manter com ela conjunção carnal, valendo-se do temor causado pelas recentes agressões físicas e morais praticadas, circunstância que levou a vítima a submeter-se ao ato sexual, por medo de ser novamente espancada.

Descabida a absolvição do apelante pelo delito de cárcere privado e estupro, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, amealhado no depoimento da vítima, que firmemente o apontou em ambas as fases como autor.

Em delitos contra a dignidade sexual, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas pelo auto de exame de corpo de delito atestando a existência, a gravidade e a brutalidade das lesões.

A conduta típica do crime do art.148 do CP consiste na restrição (total ou parcial) da liberdade de locomoção de alguém, elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal apenas quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado. No caso, sendo mantida e valorada uma circunstância judicial
[
consequências do crime], é fator que autoriza o incremento da pena na fase a que alude.

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (TJMT, AP NU 0006463-84.2017.8.11.0064) (Negritado no original)

Irresignado com a r. decisão, manejou os presentes Embargos Declaratórios visando a prequestionar e a integrar o v. Acórdão recorrido, em suposta
omissão
a que e alega por “
não observar o disposto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista que as provas colhidas em sede de inquérito policial devem ser confirmadas pelas provas judiciais, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu o presente caso, além da ausência de provas, e consequente insuficiência destas para condenação, com a necessária absolvição do embargante. Ainda, fora omisso quanto a ausência de lesividade na suposta conduta do embargante
”.(Sic.)

Ressalta, ainda, a fragilidade da prova produzida pela acusação, bem como, sustenta a negativa de autoria delitiva, razão pela qual pede a aplicação do
in dubio pro reo.

Instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pela i. Procuradora de Justiça - Dra. Rosana Marra, manifestou pelo: “
não conhecimento dos presentes embargos de declaração ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o seu desprovimento, por inexistir o alegado vício apontado pela defesa”
. (Id.136942694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o v
.
Acórdão atacado, não assiste razão ao inconformismo da embargante,
máxime
porque não se verifica qualquer omissão ou mácula a ser suprida.

Nesta linha intelectiva, o ponto levantado pelo embargante como omisso
[ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, insuficiência probatória e negativa de autoria delitiva
], foi exaustivamente rechaçado por esta E. Câmara Criminal quando da análise do Acórdão em sua integralidade.

Por oportuno, cito o trecho do percuciente parecer ministerial, que bem dispõe acerca do teor do v. Acordão em confronto a insurgência do embargante:

“(...)
A alegação do embargante de que o v. Acórdão recorrido teria ignorado os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao ratificar a condenação com base em provas colhidas durante o inquérito policial e não confirmadas em juízo, se omitindo quanto à ausência de lesividade na conduta imputada ao embargante, com a devida vênia, NÃO PROCEDE”. Ao analisar o édito condenatório proferido em primeira instância, a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça considerou a integralidade do conjunto probatório reunido nos autos, refutando essa mesma tese recursal por unanimidade, à luz dos argumentos expressos no voto do i. Desembargador Relator Rui Ramos Ribeiro (Id. 127338194)[...]A tese do embargante, de omissão no v. Acórdão recorrido quanto ao princípio do contraditório e da ampla defesa por suposta decisão pautada em provas inquisitoriais e desconsideração da ausência de lesividade de sua conduta, com a devida vênia, é ABSURDA e IMPROCEDENTE, uma vã tentativa de desmerecer as declarações da vítima e de ocultar os elementos indiciários e judiciais do conjunto probatório que as ratificam, em especial os documentos, laudos, fotografias e depoimentos testemunhais. A gravidade dos fatos é explícita e exigiu do aplicador da lei uma sensibilidade analítica apurada, porquanto se sabe que em crimes desse jaez, normalmente praticados às escondidas, o mal se revela nas entrelinhas e este e. Tribunal foi preciso e contundente em sua análise. Repito, é absolutamente inconsistente a tentativa do embargante de desqualificar o conjunto probatório dos autos. A mera alegação abstrata de violação do contraditório e da ampla defesa, com a devida vênia, não faz o menor sentido, por ser uma tese vencida, isolada e totalmente desconectada das provas reunidas no caderno processual. O simples fato de a resolução dada não ter sido favorável aos interesses técnicos da defesa do embargante não traduz, por si só, omissão, mas mera contrariedade. Portanto, não há vícios na fundamentação do v. Acórdão recorrido que justifiquem uma intervenção integrativa deste e. Tribunal.”(Sic.)

Assim, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais insurgiu-se o embargante.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão do julgado, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.
Os embargos
de
declaração não se prestam à pretensão de rediscussão de temas já decididos. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.”

(TJMS; EDcl 1404179-21.2019.8.12.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 15/06/2021; Pág. 159)

Nesse sentido, também é o TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi exaustivamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido
. Incabível ainda, em sede de embargos aclaratórios, a inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto da apelação criminal anteriormente interposta. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos ser rejeitados
.” (N.U 0006534-09.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Consigno, que muito embora os embargos declaratórios tenham, como no caso vertente, a
finalidade de prequestionamento
, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento, o que,
in casu
, não se evidencia.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA APRECIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VENTILADOS NO AGRAVO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
. Embargos declaratórios com fim prequestionador, somente se justifica quando há uma omissão do acórdão na apreciação do dispositivo legal.”
(TJMS; EDcl 0003943-20.2016.8.12.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 16/03/2021; Pág. 155)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Assim, verifica-se que os vícios aos quais sustenta o embargante, traduzem-se, em verdade, um mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio do embargos de declaração; restando inobservada, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022